Tribunal: STF
Processo: RE 103741
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
HONORARIOS ADVOCATICIOS. FIXADOS EM RAZÃO DA SUCUMBENCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO OBICE DO ART-325, VII, DO RISTF. NÃO SE
CONFIGURANDO QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT DO CITADO DISPOSITIVO
REGIMENTAL, O APELO EXTREMO NÃO PODE SER ADMITIDO, POR ALEGAÇÕES DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS ORDINARIAS OU DE DISSIDIO PRETORIANO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.